Tribunal: TJMT
Processo: 1007133-46.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007133-46.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PAULO PEREIRA BEZERRA - CPF: 023.216.681-13 (APELANTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), HENRIQUE JOVINIO DA SILVA - CPF: 019.969.442-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONDIÇÃO DE SEGURADO COMPROVADA POR MEIO DA CNIS – AUXÍLIO DOENÇA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE HABITUAL – TERMO INICIAL – DATA DA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO – TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O auxílio-doença deve ser concedido ao segurado considerado incapaz temporariamente para o trabalho, observando-se os requisitos do art. 59, da Lei 8.213/1991. Comprovado pelo laudo pericial, que não foi desconstituído, que o periciado está inabilitado para o exercício da atividade laborativa habitual, de forma temporária, restaram demonstrados os requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma da lei.

2 - O termo inicial do benefício previdenciário, quando não houver a prévia concessão de auxílio-doença, deve corresponder à data do requerimento administrativo, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

3- O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

4 - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte e em que o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário depender de apuração, em liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §3
o
, I a V e §4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Paulo Pereira Bezerra
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez n. 1007133-46.2018.8.11.0040, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais o apelante alega que
“a última contribuição do apelante foi em 06/2018, conforme CNIS do autor juntado em id: 17082157, e não em 13/08/2016”.

Aduz que
“tanto faz se o autor era segurado empregado ou contribuinte individual no momento do acidente, pois, prestava serviço para uma empresa, e em ambos os casos a responsabilidade pelos recolhimentos seria da empresa, conforme prevê o artigo 4o da lei 10.666/03
”.

Assevera que
“por se tratar de um acidente de trabalho não se exige período de carência, conforme prevê o artigo 26, II da lei 8.213/91. Por isso, o apelante possuía sim qualidade de segurado no momento do início da incapacidade”
.

Sustenta, ainda, que deve ser concedida a tutela de urgência, uma vez que resta comprovado a prova inequívoca e o perigo de dano.

Por fim, requer provimento do recurso, reformando-se a sentença, ora vergastada.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Paulo Pereira Bezerra
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de concessão de auxílio-doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez, que julgou improcedente o pedido inicial.

Segundo o autor/apelante, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 31/07/2018, sofreu fratura do membro inferior esquerdo – CID T93.2, que o impossibilita de exercer as suas atividades habituais (Soldador, Montador, Calheiro e Auxiliar de linha de produção) (id.163410736 – págs.01/10).

Defende que a incapacidade decorrente de tal lesão persiste e o impede de exercer o seu labor, motivo pelo qual manejou a sobredita ação e requereu a concessão do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Ao decidir o feito, o Juízo de instância singela julgou improcedente o pedido, ensejando a interposição deste recurso, por meio do qual busca a parte apelante a condenação da Autarquia Previdenciária a lhe conceder o benefício de auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à manutenção da qualidade de segurado, assim dispõe a Lei no 8.213/91:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração; (...)

§ 1o O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Ocorre que, da leitura do acervo probatório constante dos autos, em especial a CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais do autor (id. 163410745 – págs.01/07), verifica-se este exercia atividade laborativa remunerada, de tal modo que resta afastada a perda de sua qualidade de segurado, mormente porque o recolhimento de contribuições previdenciárias é de responsabilidade do empregador, não podendo sua desídia ou omissão implicar em prejuízo ao empregado.

No tocante ao benefício de aposentadoria por invalidez, por sua vez, somente é concedida ao segurado que comprovar a incapacidade para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a sobrevivência e não apenas daquela exercida anteriormente, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91,
'in verbis'
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. (g.n.)

Esse também é o entendimento que se colhe da doutrina:

“A perda definitiva da capacidade laboral é uma contingência social deflagradora da aposentadoria por invalidez. Distingue-se do auxílio-doença, também concebido para proteger o obreiro da incapacidade laboral, em razão do risco social apresentar-se aqui com tonalidades mais intensas e sombrias, vale dizer, em princípio, o quadro é irreversível. (...) Da mesma forma, havendo incapacidade temporária, com prognóstico de recuperação para atividade anterior ou outra, o benefício a ser concedido é o auxílio-doença, e não a aposentadoria por invalidez. (...) Se a incapacidade é parcial, impedindo o exercício da atividade habitual do segurado, mas permitindo o exercício de outra pela qual possa sobreviver, ainda que a habilitação tenha sido efetuada mediante a realização de reabilitação profissional, não há direito à aposentadoria por invalidez. (DANIEL MACHADO DA ROCHA, "Comentários à lei de benefícios da previdência social", 2a ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002,. p. 169) (g.n.).

São três, portanto, os requisitos a serem implementados, cumulativamente, para a concessão do benefício em questão:
incapacidade total e permanente para o trabalho; comprovação da qualidade de segurado e carência de 12 contribuições, quando exigida
.

Ressalva a ser feita, no entanto, diz respeito à possibilidade da concessão da aposentadoria por invalidez em casos de incapacidade parcial para labor braçal quando, em razão da condição social do segurado, seja pela baixa formação intelectual, seja pela idade, equipara-se à incapacidade total, por impossibilidade de sua realocação no mercado de trabalho.

Nesse sentido, leciona JOSÉ ANTÔNIO SAVARIS que:

"Por outro lado, a incapacidade para o trabalho não pode ser identificada apenas a partir de uma perspectiva médica, mas apurada também pela realidade social e pelas condições sociais do segurado.

(...)

Não são raros os casos em que o segurado, embora portador de uma incapacidade funcionalmente parcial, encontra-se incapacitado para o exercício de qualquer atividade que lhe possa garantir subsistência. É o caso típico do trabalhador braçal, que desempenha suas atividades mediante intenso esforço físico. Uma vez que se encontre incapacitado para o exercício de atividades que demandem esforço físico acentuado, conte com idade relativamente avançada e não apresente formação social ou educacional para desempenho de função que dispense tal esforço, na verdade ele se encontra sem condições reais de autoprover-se".
(Direito processual previdenciário / - 8. ed. rev. atual. - Curitiba: Alteridade, 2019. - p.305-306).

Por sua vez, para a concessão do auxílio-doença impõe-se a observância do disposto no art
.
59 da Lei 8.213/91, que dispõe:

“Será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

Como se vê, o auxílio-doença é devido em caso de incapacidade temporária para o trabalho e cessa quando recuperada a capacidade laboral.

Sobre o tema, valho-me também da lição de CARLOS ALBERTO PEREIRA DE CASTRO e JOÃO BATISTA LAZZARI:

"O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente de qualquer natureza, neste caso se resultar sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".
("Manual de Direito Previdenciário". 2.ed., São Paulo: LTr, 2001, p. 499) (g.n.).

Destarte, para a procedência do pedido de concessão de auxílio-doença necessária se faz a prova de que as sequelas sofridas pelo beneficiário resultaram na incapacidade temporária para o trabalho que exercia à época.

Por fim, saliente-se que o juízo não se encontra adstrito ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos de prova, à luz do art. 370 do CPC.

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em comento, foi realizado exame pericial no segurado, cujo laudo, apresentado em juízo, demonstra a sua incapacidade para realização do exercício do seu labor (id. 163361778, págs.01/05). Vejamos:

“III – CONCLUSÃO

Do exposto conclui-se que o periciado
se encontra com incapacidade parcial e permanente para suas atividades profissionais
considerando que sua doença se encontra estabilizada podendo ser submetido a readequação do posto de trabalho.

É certo que, na espécie, a prova pericial foi produzida por perito da confiança do juízo e é clara no sentido de existir a alegada incapacidade para o trabalho.

Ademais, o apelante colaciona prova, através de laudos produzidos por médicos credenciados, atestando a sua incapacidade por ter sofrido fratura do membro inferior esquerdo – CID T93.2 (id. 163410737, id. 163410739), o que ratifica suas alegações quanto ao período do benefício previdenciário pleiteado.

Note-se que, não obstante a ausência de prazo definido para sua recuperação laboral, não vislumbro qualquer menção à impossibilidade de retorno ao trabalho, razão pela qual se conclui que o apelante não faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, mas sim
ao de auxílio-doença, ante a comprovação da incapacidade temporária
, o que impõe a reforma da sentença recorrida.

Deste modo, tem-se que a concessão do aludido benefício se mostra admissível na hipótese vertente, ante a existência de sequelas comprometedoras de sua capacidade laboral.

Transposta esta questão, quanto ao termo inicial do benefício previdenciário, o entendimento do STJ é firme no sentido de que o benefício previdenciário será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
mas, não havendo a prévia concessão desse benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO- ACIDENTE –LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO PARA O LABOR – CONCESSÃO – INÍCIO DO BENEFÍCIO – CESSAÇÃO DO AUXÍLIO- DOENÇA – TERMO A QUO – PRECEDENTES – LAUDO PERICIAL – INSERVIBILIDADE PARA FIXAR TERMO INICIAL DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS.

1. Se controvertem as partes apenas quanto ao termo inicial do benefício. Colhe-se do acórdão que as mazelas que acometem o autor decorreram de infortúnio trabalhista ocorrido em 2006, incapacitando-o parcial e permanentemente para o trabalho, comprovado por perícia médica e prova testemunhal, produzidas em 2014.

2. Com relação ao termo inicial do benefício, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, pacificou o entendimento de que, na ausência de postulação na via administrativa, é a citação, e não a juntada do laudo pericial aos autos, que deve nortear o termo inicial dos benefícios de cunho acidentário.

3. O STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação
.

4. Recurso Especial provido para considerar a data da cessação do auxílio-doença como termo inicial para a concessão do auxílio-acidente. (REsp 1838756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Logo, na espécie, como não houve a prévia concessão do auxílio-doença em favor da parte recorrente, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo.

Por fim, no que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

No que se refere aos honorários advocatícios, entendo que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando-se os critérios e limites estabelecidos no §3o, I a V, e no § 4o, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, reformando a sentença para
determinar
que a autarquia previdenciária conceda o benefício de auxílio-doença ao recorrente a partir da data do requerimento administrativo (30/08/2018), observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ e descontando-se, por óbvio, aquelas parcelas pagas no período que coincidirem com a aposentadoria e que não sejam acumuláveis;
determinar
que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905); e
estabelecer
que os consectários legais e os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §3o, I a V, e no §4o, II, do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023